Tribunal: TJDFT
Processo: 0739109-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. PORTARIA 102/2023. DECRETO DISTRITAL 44.908/2023. SUSPENSÃO EFEITOS. TUTELA URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. DECISÕES REFORMADAS.
1. O cerne dos recursos consiste em verificar se há elementos suficientes a autorizar a suspensão dos efeitos da Portaria 102, de 11/08/2023, que majorou os valores das contribuições mensais, mínimos e máximos dos servidores do GDF, pela Diretora-Presidente do INAS, bem como do Decreto Distrital 44.908, de 30/08/2023, editado pelo Governador do Distrito Federal, com os mesmos índices fixados na referida Portaria.
2. A análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita às decisões proferidas em tutela de urgência pelo juízo de origem, devendo, portanto, ser feita com base nos requisitos previstos no art. 300 do CPC, vale dizer, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Em se constatando a existência de déficit financeiro milionário do plano de saúde, e que os valores das contribuições dos participantes são insuficientes para manter as despesas, conforme estudos atuariais juntados aos autos, ao menos em juízo de cognição sumária, é de se concluir que essa situação fática pode levar à interrupção e ao prejuízo dos serviços prestados, o que autoriza a atuação excepcional da Diretoria Executiva para contornar tal situação, conforme prevê o art. 31, § 3o, da Lei 3.831/06.
4. O regimento interno do INAS (o art. 21, inciso I) autoriza o Diretor Executivo propor e expedir normas relativas aos assuntos vinculados à área de atuação do instituto.
5. Ademais, nos termos do § 4o do Art. 15 da Lei 3.831/06, “o diretor-presidente é equiparado, para todos os efeitos, aos secretários de estado, possuindo as mesmas prerrogativas, direitos e vantagens”.
6. À luz do princípio da juridicidade, a análise da conformação do ato administrativo deve ser feita tendo como parâmetro não apenas a lei em sentido estrito, mas também os valores em colisão, inclusive de índoles constitucionais.
7. O art. 22, § 1o, da LINDB impõe que na decisão sobre a regularidade da conduta ou validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma, sejam consideradas as circunstâncias práticas, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor.
8. Cabe ao Poder Judiciário, ao controlar o ato impugnado, observar a situação fática do gestor, para compreender as circunstâncias que limitaram as suas escolhas e possibilidades. Desse modo, é necessário examinar contextualmente a conduta adotada pelo agente público para decidir acerca da sua validade jurídica.
9. Em se considerando o princípio da juridicidade, bem assim o teor do § 4o do Art. 15 da Lei 3.831/06, segundo o qual o diretor-presidente é equiparado, para todos os efeitos, aos secretários de estado, aliado às disposições do art. 31, § 3o, da Lei 3.831/06 e art. 21, I, do regimento interno do INAS, conclui-se que o ato administrativo, prima facie, não violou o ordenamento jurídico e, assim, deve produzir os seus regulares efeitos até o julgamento de mérito da ação de origem.
10. Agravo interno prejudicado. Agravos de instrumento conhecidos e providos.